Tribunal: TJDFT
Processo: 0706147-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0706147-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: VIRGINIA BISPO DE OLIVEIRA SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga , que nos autos da ação cominatória n. 0700968-59.2024.8.07.0007 proposta por VIRGINIA BISPO DE OLIVEIRA SOUSA, na qual foi deferida a tutela de urgência “para DETERMINAR ao réu que autorize e custeie o exame de imagem PET CT de corpo inteiro com contraste, bem como o tratamento com CEMIPLIMABE 350 mg, a cada 21 dias, até o fim do tratamento, nos estritos termos prescritos nos relatórios médicos”. Alega o agravante, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão de tutela de urgência, notadamente a preexistência da doença cujo tratamento fora solicitado pelo participante, a qual não teria sido declarada no momento da contratação, fato que afastaria o dever de cobertura pelo plano de saúde. Sustenta, que “a CPT não se confunde com carência, uma vez que enquanto esta suspende a garantia contratada por um pequeno lapso de tempo, como uma espécie de pedágio àquele que entra, evitando a procura do seguro após a concretização do evento, aquela se traduz em verdadeira interrupção da garantia, quando dada a partir de vício na aceitação do risco pela seguradora, ou recusa de garantia, por certo período de tempo, por evento concreto e informado pelo segurado de boa-fé”, pontuando, em outra frente, ser exíguo o prazo conferido pela decisão agravada para cumprimento. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, com o indeferimento da tutela de urgência à parte agravada. É o Relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), e comprovado o recolhimento do preparo (ID 55930893), tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. Vindica o plano de saúde agravante a reforma da decisão que concedeu a tutela de urgência ante a ausência de probabilidade do direito alegado pela autora/agravada, defendendo ser a doença para a qual busca a cobertura do tratamento (câncer de colo uterino – CID 10 C53) preexistente e não informada no momento da contratação. Todavia, os documentos juntados na origem até o momento apontam que a tese recursal não aparenta encontrar amparo fático, visto que a participante logrou êxito em juntar sua declaração de saúde (ID 183850329, fl. 11) na qual, ao contrário do alegado pela operadora agravante, a consumidora informa que já tivera doenças ou tumores malignos (câncer), notadamente câncer de colo de útero. Tendo sido aceito e precificada a prestação do serviço de maneira a observar a boa-fé da contratante, não há se falar na excepcionalidade elencada pelo plano de saúde para perpetra a negativa de cobertura para o caso versado na origem. Assim, o fato de ter sido a doença preexistente informada ao plano de saúde, por si só, já tem o condão de afastar a alegação de ausência de probabilidade do direito alegado na petição inicial. Contudo, pode-se mencionar em reforço a conduta contraditória do plano de saúde, diante do fato, narrado na origem, de ter a requerente obtido cobertura para a primeira abordagem do tratamento, e somente ter sido negada a cobertura após a equipe médica ter solicitado exame PET SCAN e alterado o tratamento para a abordagem com o fármaco CEMIPLIMABE 50mg. No concernente à alegação de exiguidade do prazo conferido pela decisão agravada para cumprimento, verifica-se que existe urgência na necessidade da continuação do tratamento de doença agressiva, o que se soma ao fato de que para cumprir a determinação judicial, basta a operadora autorizar os procedimentos solicitados pelos médicos assistentes em seu sistema. Tanto assim que, do que se depreende dos autos originários, não houve maior dificuldade no cumprimento pela agravante, que, citada e intimada em 26/1/2024 (ID 186818393), promoveu a autorização e comunicou a autora em 29/1/2024 (ID 186818390 e 186818393), pelo que não se colhe motivo para acolher essa parcela da insurgência recursal. Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 21 de fevereiro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator